Tribunal: TCU
Processo: 004.095/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional encaminhando, a este Tribunal, recomendações e demais comunicações do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI), constantes do Relatório n. 2/COI/CMO, aprovado pela CMO em 11/12/2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional consubstanciada pelo Ofício 140/2024/CMO (peça 3), por meio do qual o presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO), encaminhou, a este Tribunal, recomendações e demais comunicações do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI), constantes do Relatório 2/COI/CMO, aprovado pela referida Comissão em 11/12/2024. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. encaminhar ao solicitante, Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, cópia do Acórdão 768/2024-TCU-Plenário , acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; 9.3. comunicar ao solicitante que a construção do trecho da Ferrovia Nova Transnordestina entre Salgueiro/PE e Porto de Suape/PE é objeto do TC Processo 017.603/2024-2 , e que as intervenções em trechos da BR-381 localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte estão sendo tratadas no TC Processo 022.299/2024-6 , sendo que o Tribunal irá encaminhar o resultado das fiscalizações tão logo delibere sobre essas matérias; 9.4. em atenção ao art. 13 da Resolução-TCU 215/2008, juntar cópia da Solicitação (peça 3) aos autos dos TC Processo 017.603/2024-2 e Processo 022.299/2024-6 ; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, bem como desta instrução técnica à peça 18, ao Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em atendimento integral ao Ofício 140/2024/CMO; 9.6. arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.